Tribunal: TJMT
Processo: 1019137-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1019137-31.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Atividade Política]

Relator:
Des(a). RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), MARCELO GALVAO MARQUES - CPF: 767.472.711-49 (AGRAVANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO)]

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, pleiteando o deferimento do pedido de desincompatibilização para fins eleitorais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, devem ser demonstrados os requisitos de relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas ao final.

4. Ausentes
os requisitos para a concessão da liminar, especialmente devido à desnecessidade de desincompatibilização para a candidatura a cargo eletivo de Vereador fora do domicílio eleitoral do servidor, impõe-se
a manutenção do indeferimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não é admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando ausentes a relevância da
fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: TSE, recurso especial eleitoral 060009051/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.11.2021; TRE-MT, recurso eleitoral 15782/MT, Rel. Des. Flávio Alexandre Martins Bertin, j. 11.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO GALVÃO MARQUES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006906-57.2024.8.11.0004 impetrado contra ato do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) a decisão agravada não analisou o pedido de licença para atividade política, que não se confunde com o pedido de desincompatibilização; e (
ii
) a desincompatibilização é direito subjetivo do cidadão para concorrer a cargo eletivo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para deferir o pedido de desincompatibilização. Subsidiariamente, pugna
pela concessão de licença para atividade política, com remuneração integral do cargo ocupado.

Indeferida a antecipação de tutela recursal, assim como determinada a retificação do polo passivo do recurso para constar o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT) e excluir o Estado de Mato Grosso (Id. 226463691).

Contrarrazões apresentada pelo agravado no Id. 236916190, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 244779172 pelo provimento do recurso, uma vez que “
mesmo concorrendo a cargo em outra localidade, fazem jus aos vencimentos esses servidores, dentro do período definido na norma, tanto quanto aqueles em que os domicílios conferem (funcionais e eleitorais) bastando, para tanto, a prova do registro da candidatura
”.

É o relatório.

V
O

T

O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Quanto ao pedido de adiamento do julgamento requerido pelo próprio agravante (Id. 251381670), registro que o agravante é servidor estadual, ocupante do cargo de Analista Administrativo e integrante do quadro de servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT).

Assim, o agravante está impedido de advogar em causa própria contra a Fazenda Pública que o remunera, em razão da vedação prevista no art. 30, I, da Lei n. 8.906/1994.

“
Art. 30.
São impedidos de exercer a advocacia
:

I -
os
servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora
;

II -
os
membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público.

Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses do inciso I os docentes dos cursos jurídicos
.” [sem destaque no original]

Além disso, não estão presentes as hipóteses de adiamento do julgamento previstas no art. 362 do Código de Processo Civil e no art. 92, § 9º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Ademais, consta que o agravante possui outro advogado constituído para promover sua defesa (instrumento de mandato, Id. 162101340).

Diante de tais premissas,
INDEFIRO
o pedido de adiamento do julgamento.

V
O

T

O
(
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSE ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO GALVÃO MARQUES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006906-57.2024.8.11.0004 impetrado contra ato do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar.

Inicialmente, anoto que a retificação do polo passivo do recurso decorreu do fato de que o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT) é uma autarquia criada pela Lei Estadual n. 4.171/1979, dotada de personalidade jurídica própria, razão pela qual deve figurar no polo passivo do recurso a autarquia, e não o Estado de Mato Grosso.

Na inicial do mandado de segurança (Id. 226176651 – Págs. 3/27), o impetrante, ora agravante, limitou-se a requerer o deferimento do pedido de desincompatibilização. Portanto, não se evidencia a existência da alegada omissão da decisão agravada quanto à licença para atividade política.

Quanto à desincompatibilização, constata-se que o agravante é servidor estadual, ocupante do cargo efetivo de Analista Administrativo, com lotação na Unidade Regional do Município de Barra do Garças (MT) e domicílio eleitoral no Município de Aragarças (GO). Assim, a desincompatibilização é
desnecessária para que ele concorra a cargo eletivo de Vereador em seu domicílio eleitoral, uma vez que exerce suas atividades em outro município.

Nesse sentido, decidiram os Tribunais Eleitorais sobre a questão:

“
Nos termos do que restou consignado pela Corte regional, o exercício, pelo candidato, das funções referentes ao cargo de auditor federal de controle externo ocorria em circunscrição diversa da qual concorreu a vereador, sendo despicienda a desincompatibilização. [...] Se o servidor exerce suas atividades em outro município, não se opera a regra de incompatibilidade, de modo que a natureza da atividade desenvolvida pelo servidor público é indiferente para a determinação do afastamento. Precedentes.
” (TSE, recurso especial eleitoral 060009051/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11.11.2021, publicado no DJE 23.11.2021).

“
Ante a comprovação de que a candidata, na condição de servidora pública estadual, possui lotação em município diverso daquele a que circunscreve o pleito, e não havendo nos autos qualquer indício ou comprovação de que o seu cargo possa influir no âmbito do município onde registrou sua candidatura, de forma que possa ter desiquilibrado o pleito, conclui-se pela desnecessidade de sua desincompatibilização.
” (TRE-MT, recurso eleitoral 15782/MT, Rel. Des. Flávio Alexandre Martins Bertin, julgado e publicado em sessão em 11.10.2016).

Ademais, com o encerramento das eleições para o cargo eletivo de Vereador referente ao quadriênio de 2025/2028, fica prejudicado o pedido de desincompatibilização, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da liminar pretendida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024